Tribunal: STF
Processo: Rcl 75001
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001037-46.2017.5.02.0203), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, tem-se Ação Trabalhista movida por ALICIA GELL LABANINO (Interessada) em desfavor de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., incorporada por Hapvida Assistência Médica S.A. (Reclamante) e, ainda, em face de EM Serviços Médicos Ltda. – EPP, M.R. Hospitalar Ltda., JC Machado Campos Gestão Hospitalar EIRELI, em que alegou ter atuado como terceirizada por empresas contratadas como prestadoras de serviços em hospitais da Notre Dame Intermédica Saúde S.A. 



    Arguiu, assim, a ilegalidade da terceirização, em razão da prestação do serviço de serviços médicos ocorrer em atividade fim da contratante (ora reclamante), alegando assim, fraude aos direitos trabalhistas, pelo requereu o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada-tomadora do serviço e as pertinentes verbas consectárias. 



    Em defesa, a empresa impugnou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício no período requerido, esclarecendo que a relação contratual existente foi mantida com as empresas contratadas para prestação de serviços (EM Serviços Médicos Ltda. – EPP, M.R. Hospitalar Ltda., JC Machado Campos Gestão Hospitalar EIRELI), consoante contratos que se anexa à presente – todos retirados do feito principal. Defendeu, portando, que as relações pactuadas são revestidas de natureza civil, de caráter comercial, com respeito às normas jurídicas vigentes, e pautada pelos princípios da livre iniciativa e da boa-fé objetiva, rebatendo, assim, os demais pedidos e pugnando pela total improcedência.



    […]



    Devidamente instruído o feito, ao julgar o mérito, o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, concluiu pela procedência do pedido obreiro, ao que declarou reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, in verbis: 



    [...]



    Irresignada com a r. sentença de origem, a parte aqui reclamante interpôs Recurso Ordinário, para o qual o E. TRT da 2ª Região, quanto ao vínculo empregatício, em julgamento no dia 30/05/2019, manteve a sentença de origem, ao se transcreve os fundamentos adotados pela 17ª Turma daquele Regional, vejamos: 



    […]



    Observa-se, portanto, que o acórdão regional manteve incólume a sentença que invalidou o legítimo contrato comercial de terceirização de serviços por entender que a prestação de serviços mostrou que o interessado estava subordinado à empresa, porém, sem considerar a validade dos arranjos comerciais estabelecidos livremente entre as partes. 



    […]



    Ocorre que o Recurso de Revista aviado não foi admitido em instância primária de admissibilidade, atraindo a interposição de Agravo de Instrumento, o qual foi distribuído para a E. 8ª Turma do TST, sob a relatoria do Ministro Sérgio Pinto Martins, que em decisão monocrática, ao tema ‘vínculo de emprego’, negou provimento ao recurso patronal, isto é, não deu seguimento à análise do mérito. 



    Da decisão monocrática foi interposto Agravo Interno, os quais estão pendentes de julgamento, conforme se demonstra:



    […]



    Desta forma, é certo que a decisão proferida pela E. Corte Regional – decisão ora reclamada –, até o momento mantida pelo TST, ignora por completo a decisão vinculativa deste Excelso STF nos autos da ADPF 324 e Tema 725, e AINDA É PASSÍVEL DE CASSAÇÃO POR ESSE C. STF.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e, consequentemente, a decisão proferida pelo TRT da 2ª Região, garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral, ADIs 3.961 e 5.625 e ADC 66 e/ou a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços, afastando a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a ora Reclamante com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 19): 



    “Vínculo de emprego.



    Importante salientar que a formação do vínculo de emprego decorre da análise acurada do preenchimento dos elementos clássicos trazido no art. 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação jurídica e que o prestador dos serviços seja pessoa física.



    Admitida a prestação de serviços, mas não na condição de empregado, o réu atraiu para si o ônus de provar essa condição (CPC, art. 373, II).



    Com efeito, a preposta da 1ª reclamada confessou que "todos os médicos de toda rede Intermédica, são contratados por empresa terceirizada para a qual é solicitado" e que "caso houvesse alguma suspeita, é que o grupo Intermédica procura verificar a condição e especialidade dos médicos prestadores de serviço."



    É dizer. A 1ª reclamada, empresa cuja atividade-fim inclui a atividade médica ambulatorial restrita a consultas (fls. 34) confessou que não contrata qualquer médico diretamente, mas apenas por meio de empresa terceirizada.



    Ratificou, ainda, a prestação de serviços da reclamante em seu favor, na função de médica, desde 2007, e sua condecoração (fls. 53), atribuída pela 1ª ré.



    A terceirização é um fenômeno oriundo da constante busca pelos empregadores pela flexibilização das normas trabalhistas, em contraposição à relação de trabalho típica, pois sustentam que esta é incompatível com a competitividade moderna. Visa inserir o trabalhador no processo produtivo da empresa tomadora para que esta se concentre apenas na sua atividade-fim.



    Todavia, a situação em análise, em verdade, se revela em uma hipótese alvo de repúdio da comunidade juslaboral, consubstanciada na contratação irregular por interposta pessoa, devendo ser reconhecido o vínculo direto entre a reclamante e a tomadora de serviços, com fulcro no art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5452/43).



    Assim, reconheço a existência do vínculo empregatício com a 1ª reclamada, pelo período de 15.5.2007 a 28.5.2015 (último dia laborado) no cargo de médica, sob o salário de R$ 80,00 por hora.”



    Em sede recursal, a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no ponto aqui relevante, reconheceu a ilicitude da terceirização por meio do contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e, com base no princípio da primazia da realidade, manteve o vínculo empregatício reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, em acórdão assim ementado e fundamentado, nesse particular (eDoc. 25):



    “Terceirização ilícita. Vínculo de emprego



    Segundo as recorrentes, a reclamante tinha pleno conhecimento de que seu contrato era de prestação de serviços na qualidade de médica autônoma, permanecendo por 8 anos nessa condição, sem pedir para ser registrada. Que recebia por hora trabalhada, que não havia exclusividade e ainda que conhecia as pessoas jurídicas de sua contratação, também formada por médicos, colegas de trabalho. Acrescentam que não há prova de controle de horário, nem acerca de subordinação, bem como que a terceirização era lícita, nos termos da Lei nº 13.429/2017.



    Sem razão, contudo.



    A reclamante prestou serviços, como médica, em hospitais/clínicas médicas da NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, através das demais reclamadas.



    A NOTRE DAME, por sua vez, tem como objeto social a atividade de atendimento médico, odontológico e hospitalar, além de serviços de plano de saúde (cláusula 3ª do estatuto social, ID. 03ec22d - Pág. 17), ou seja, as atividades da reclamante estavam perfeitamente inseridas na atividade fim da recorrente, a qual não contava com um só empregado para realizar suas atividades, inclusive às inerentes ao seu objeto social, como confessado pelo preposto: "que todos os médicos de toda rede Intermédica, são contratados por empresa terceirizada para a qual é solicitado, normalmente por telefone, um número de horas determinado número para uma específica área; que utilizou como exemplo "se eu preciso de dez horas de clínica médica, solicito a uma empresa terceirizada alguém que preste tal serviço por esse mesmo número de horas"; que cabe à empresa terceirizada fazer aferição da qualidade de médica e especialidade dos prestadores de serviço; que apenas excepcionalmente, caso houvesse alguma suspeita, é que o grupo Intermédica procura verificar a condição e especialidade dos médicos prestadores de serviço."(ID. 51051a3 - Pág. 2).



    É preciso observar que a transformação no cenário econômico e social dos últimos anos, permeada por várias circunstâncias, entre as quais a descentralização produtiva, a inovação tecnológica e o aparecimento de novas profissões advindas da transição de uma economia industrial para uma economia pós-industrial ou de serviços, contribuíram para colocar em crise a tradicional dicotomia entre trabalho autônomo e trabalho subordinado. Daí ter surgido a hipótese chamada pela OIT, como: "relações de trabalho de ambiguidade objetiva".



    Trata-se de uma "zona cinzenta" entre a relação de trabalho e a relação de emprego; a intermediação de mão de obra lícita e a intermediação fraudulenta. E para se tornar translúcida essa zona cinzenta há de se analisar a presença, em cada caso, dos requisitos legais constantes nos artigos 2º e 3º da CLT, os quais estão presentes na hipótese.



    No caso em apreço, está configurada a situação em que o trabalhador, supostamente autônomo, apresenta-se inserido na atividade produtiva da tomadora, e a despeito de ter controle relativo sobre o próprio trabalho, não detém nenhum controle sobre a atividade econômica.



    […]



    E nem se cogite de eventual concordância da demandante com tal esquema de trabalho, porquanto é juridicamente irrelevante. Predominam as normas e garantias trabalhistas de caráter cogente e intangível.



    Nesse contexto, diante do princípio da primazia da realidade, o qual informa o Direito do Trabalho, e à vista do art. 9º da CLT, a fraude deve ser duramente repelida. E, no presente caso, evidente os procedimentos fraudulentos utilizados pelas recorrentes.



    O modo adotado para a contratação da reclamante sinaliza sim para a tentativa de transformar a qualidade de empregado em pseudo autônomo, com o escopo de manter o trabalhador à margem da proteção trabalhista.



    Trata-se, sem dúvida, de precarização da mão de obra, pois certamente a prática adotada visou reduzir custos e demais encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, violando o art. 9º da CLT.



    Por fim, é certo que no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, a maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim.



    Contudo, ainda assim, não há impedimento ao reconhecimento de vínculo empregatício com o tomador dos serviços, se presente a fraude (art. 9 da CLT) ou os elementos caracterizadores do contrato de trabalho, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, como na hipótese dos autos.



    Ressalte-se, por fim, não se aplicar ao caso as disposições da Lei 13.429/2017, pois iniciou sua vigência após o período em que prestou serviços a reclamante.



    Nesse contexto, portanto, mantenho a sentença.”



    No Tribunal Superior do Trabalho, o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista foi inadmitido por decisão monocrática que, no ponto aqui relevante, adotou os fundamentos utilizados pelo acórdão regional para reconhecer o vínculo empregatício, asseverando que a parte não apresentou argumentação capaz de desconstituí-los (eDoc. 34). Contra essa decisão, a parte interpôs Agravo Interno ainda pendente de julgamento. 



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços entre a Reclamante e as sociedades empresárias contratadas, por meio das quais a parte beneficiária prestava os serviços médicos. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1001037-46.2017.5.02.0203, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente